Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-94.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO DA PARCELA DEVIDAMENTE COMPROVADO. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM MODERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da inscrição indevida do autor em cadastro de devedores. 1.1. O banco, em seu apelo, pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial. Alega que a negativação já fora baixada e defende a regularidade da inscrição, ocorrida pelo não pagamento de uma das parcelas do contrato.
2. O fato de o apelante comprovar que atualmente o nome da autora já não consta nos órgãos de proteção ao crédito, tendo promovido a retirada, não o exonera da responsabilidade pela inscrição indevida ocorrida em momento anterior, notadamente quando comprovada falha na prestação do serviço.
3. No caso, em que pese o banco requerido alegar culpa exclusiva da parte autora, a qual teria se equivocado ao digitar o código de barras na ocasião do pagamento da parcela, as provas dos autos demonstram o contrário. 3.1. Isso porque o extrato de pagamento bancário colacionado aos autos comprova a quitação da parcela, constituindo documento idôneo, formalmente regular e legítimo. Ademais, a instituição apelante não trouxe aos autos a gravação do atendimento ao consumidor na qual teria informado código de barras diverso, tampouco apresenta extrato financeiro apontando ausência do crédito indicado no comprovante juntado pela parte.
4. A cobrança indevida oriunda de débito devidamente adimplido pelo consumidor configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral. Tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente quanto ao nome e imagem. 4.1. A verba compensatória deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 4.2. No caso, o valor da indenização arbitrada na sentença (R$ 9.689,75) seguiu esses parâmetros, não se tratando de valor exorbitante ou irrisório.
5. Apelação não provida.